Tribunal: TJDFT
Processo: 0700382-14.2021.8.07.9000
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-03-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0700382-14.2021.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SERGIO ISSAMU YAMADA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela, interposto contra decisão do 4o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal - DF, nos autos do processo no. 0711254-74.2021.8.07.9000, em que foi indeferido o pedido de antecipação de tutela e determinada a suspensão do processo em razão de a matéria discutida nos autos ser idêntica à tratada no recurso especial repetitivo – Resp. 1769206/AL. A parte autora, ora agravante, requer a concessão da antecipação da tutela recursal para que o agravado se abstenha de promover descontos na folha salarial da parte agravante decorrentes de supostos pagamentos indevidos realizados pela Administração Pública. Para concessão de antecipação provisória da tutela necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano, nos termos do art. 300 do NCPC. Constato que estão presentes os mencionados requisitos. Saliente-se, de início, que a suspensão processual em virtude de julgamento de ação sob o rito dos recursos repetitivos não impede a concessão de tutelas provisórias urgentes nem o cumprimento de medidas cautelares já deferidas. O Agravante é servidor público do Distrito Federal, integrante da carreira de Auditor Fiscal de Atividades Urbanas. Em dezembro de 2020, foi convocado para comparecer na Gerência de Pessoal da Secretaria de Proteção da Ordem Urbanística do Distrito Federal DF LEGAL, que autuou processo no 0401700024209/2020-74, a fim de tratar sobre restituição de valor recebido a título de indenização de transporte. Saliente-se que o processo administrativo foi instaurado com base na Decisão n. 3818/2016 do Tribunal de Constas do Distrito Federal. Na análise da documentação apresentada, em especial da notificação pública juntada aos autos (consta do processo de referência), verifica-se que o processo administrativo referente à restituição financeira combatida foi instaurado. Contudo, tratando-se de questão relativa a ressarcimento ao erário cumpre destacar que o Superior Tribunal de Justiça (STJ) fixou Tese em Julgamento de Recursos Repetitivos (Tema n. 531 e 1009), na qual passou a orientar que "quando a Administração Pública interpreta erroneamente uma lei, resultando em pagamento indevido ao servidor, cria-se uma falsa expectativa de que os valores recebidos são legais e definitivos, impedindo, assim, que ocorra desconto dos mesmos, ante a boa-fé do servidor público". Diante desse quadro, fica evidenciada a probabilidade de direito da parte autora, uma vez não caracterizada a contribuição dela para o pagamento a maior realizado pela Administração Pública. Não suficiente, mostra-se presente, também, o perigo de dano à parte requerente, uma vez que a restituição impugnada importaria em desfalque financeiro referente a verbas de natureza alimentar, as quais se destinam aos custos diários autorais. Além disso, caso se considere legítimo o ressarcimento ao erário, e cabível a restituição de valores respectivos, o desconto poderá ocorrer futuramente na folha de pagamento do agravante. Assim, revela-se possível a reversibilidade da tutela antecipada. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de antecipação de tutela recursal, para reformar a decisão agravada e determinar que a parte ré, ora agravada, se abstenha de efetuar descontos na folha salarial da parte agravante, decorrentes de supostos pagamentos realizados a maior a título de auxílio transporte, até o julgamento definitivo da lide principal, ou eventual revogação da presente decisão. Intimem-se as partes. Intime-se a parte agrada para apresentar contrarrazões. Brasília/DF, 15 de março de 2021. Erro de intepretação na linha: ' EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS Juiz de Direito